Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-16.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015838-16.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETH BASTOS CARMONA - CPF: 920.342.331-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015838-16.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ELIZABETH BASTOS CARMONA

Recorrido:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE
URETERRORRENOLITOTRIPSIA
– COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de realização de

procedimento cirúrgico de
URETERRORRENOLITOTRIPSIA
,
pelo risco de perda da função do órgão e infecção urinária com progressão para sepse e óbito
, logo a urgência é consequência lógica do pedido, aliado ao fato, de estar solicitando o procedimento desde 2018.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a ação, com o fundamento
que não restou demonstrado a urgência ou a emergência do procedimento médico.

O autor, se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o direito do autor às ações e serviços de saúde, pois restou evidenciado, de plano, no bojo dos autos, a indispensabilidade da realização do procedimento cirúrgico como tratamento contra problemas renais graves, sendo acostados dois laudos do NAT nos autos, para o exercício de sua saúde e uma plena qualidade de vida.

O Estado de Mato Grosso não apresentou suas contrarrazões ao recurso.

O Município de Sapezal requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de ação de Obrigação de fazer contra o estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal, solicitando a realização de procedimento cirúrgico para tratamento renal, em favor de Elizabeth Bastos Carmona.

Após detida análises dos autos, verifico que
ocorreu a solicitação de atendimento pelo SUS, desde 2018, conforme Laudo de solicitação de autorização de internação hospitalar, contudo não ocorreu o devido atendimento, havendo inclusive dois pareceres do NAT nestes autos, um de 2018 e outro de
2019, informando que o procedimento deveria ser feito com brevidade.

De acordo com o primeiro parecer técnico realizado pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico, para o diagnóstico alegado, o único tratamento é o cirúrgico, porém aduz não existir justificativa para urgência no atendimento.

Neste contesto, convém salientar que a inicial foi instruída com documento que demonstra a solicitação desde
2018
e até o momento
não houve agendamento da cirurgia
, deixando evidente a demora na prestação do serviço de saúde e consequentemente a urgência na concessão do procedimento, considerando ser uma solicitação de atendimento antiga, no qual tende a agravar com demora no atendimento do requerente.

Assim, a situação de urgência restou evidenciada na própria demora demasiada no atendimento, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde, já que, somente com o procedimento prescrito, qual seja, cirúrgico que poderá manter a sua saúde e evitar o óbito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CIRURGIA DE CATARATA

– COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional
. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0017905-68.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)
(Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE EXAMES
E CIRURGIAS DE CATARATA
– DEVER DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA -
DIREITO À SAÚDE
– DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO)
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE
– FIXAÇÃO DE MULTA EM VALOR AFASTADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. Como constitui dever do Estado, em sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), zelar pela saúde do indivíduo, pode ser compelido a fornecer o credenciamento de hospital para realização de exames e cirurgias oftalmológicas indispensáveis ao tratamento de pessoa desprovida de recursos financeiros. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa.

Precedentes: AgRg no Ag 1.352.318/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/2/2011; AgRg no AREsp 7.869/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2011; e AgRg no REsp 993.090/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2010”. (AgRg no AREsp 23782, j. em 20.03.2012, 1º Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2012 – in site do STJ).

(N.U 0029039-24.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, condenando solidariamente aos reclamados em cumprir a obrigação de fazer, quer seja, providenciar a cirurgia pleiteada pelo recorrente, nos moldes solicitados na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária a ser aplicada pelo magistrado de 1º grau, em sede de execução de julgado.

Por óbvio, os gastos ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos, ante a limitação de teto dos Juizados da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022